Tribunal: TJDFT
Processo: 0744890-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744890-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERSON VINICIUS SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: GIOVANNI FAQUINELI PEROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante, em petição de Id 52868197, requer a intimação ou publicação oficial para sustentação oral no dia do julgamento. Defiro. À Secretaria para as providências. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR